Tribunal: TJSP
Processo: 2027798-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r 105/2001. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027798-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERTINENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PESQUISA DE BENS DA PARTE EXECUTADA. Insurgência contra decisão que indeferiu ofícios à SUSEP, BM&F BOVESPA e CETIP para pesquisa de bens e ativos em nome dos executados. As pesquisas junto às instituições não abrangidas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PERTINENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PESQUISA DE BENS DA PARTE EXECUTADA. Insurgência contra decisão que indeferiu ofícios à SUSEP, BM&F BOVESPA e CETIP para pesquisa de bens e ativos em nome dos executados. As pesquisas junto às instituições não abrangidas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD somente devem ser autorizadas quando as medidas convencionais restarem infrutíferas, desde que observados os princípios da razoabilidade e o da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), dentre outros. A medida pretendida pela (exeqüente), conquanto possível, se mostra prematura por ora, uma vez que a pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD restou positiva, havendo o bloqueio de 34 (trinta e quatro) veículos da parte executada que possuem valor superior ao do crédito alimentar em execução. Expedição de ofícios que poderá ser requerida no momento oportuno, se for o caso, nos termos dos artigos 773, CPC e 3o da Lei Complementar 105/2001. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027798-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REZENDE
ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e MAURÍCIO THOMAZ DE
AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027798-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2027798-04.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
28a Vara Cível.
Processo no : 0087866-47.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ) : Juíza Flavia Poyares Miranda.
Agravante ( s ): Rezende Andrade, Lainetti, Voigt Sociedade de
Advogados.
Agravado ( s ): Aliança Distribuidora de Alimentos Ltda e Maurício
Thomaz de Aquino.
Interessado ( s ): Banco Daycoval S/A.
VOTO No 48.397/2020.
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
PERTINENTE
A
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
PESQUISA DE BENS DA PARTE
EXECUTADA. Insurgência contra decisão que indeferiu ofícios à
SUSEP, BM&F BOVESPA e CETIP para pesquisa de bens e
ativos em nome dos executados. As pesquisas junto às instituições
não abrangidas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD somente devem ser autorizadas quando as medidas
convencionais restarem infrutíferas, desde que observados os
princípios da razoabilidade e o da menor onerosidade ao devedor
(art. 805, CPC), dentre outros. A medida pretendida pela
(exeqüente), conquanto possível, se mostra prematura por ora, uma
vez que a pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD restou
positiva, havendo o bloqueio de 34 (trinta e quatro) veículos da
parte executada que possuem valor superior ao do crédito
alimentar em execução. Expedição de ofícios que poderá ser
requerida no momento oportuno, se for o caso, nos termos dos
artigos 773, CPC e 3o da Lei Complementar 105/2001. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto em embargos à execução de título extrajudicial (cédula de
crédito bancário) julgados improcedentes, em fase de cumprimento de
sentença pertinente a honorários advocatícios de sucumbência, contra
decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP, BM&F
BOVESPA e CETIP, sob o fundamento de que as informações que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027798-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exeqüente (agravante) pretende obter por meio de tais ofícios, referentes
a eventuais ações, participações em fundos ou qualquer outro valor
mobiliário de titularidade dos executados, se existissem, constariam da
declaração de imposto de renda dos executados, bem como porque as
providências mais eficazes para localização de bens e ativos financeiros
da parte são aquelas já adotadas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD
e INFOJUD (folha 153, copiada à folha 27).
Insurge-se a agravante sustentando a
possibilidade de existência de ativos financeiros dos agravados junto à
SUSEP, BM&F e CETIP, os quais podem ter sido omitidos pelos
executados em suas declarações de imposto de renda como forma de
blindagem patrimonial. Bate-se pela necessidade da medida pretendida,
porquanto as demais empreendidas junto ao BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD restaram frustradas. Destaca que, em razão do sigilo de
informações, estas somente poderão ser obtidas por meio de intervenção
judicial. Invoca o artigo 483, inciso I, do CPC, segundo o qual o “juiz
requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo e grau de
jurisdição: as certidões necessárias à prova das alegações das partes”.
Colaciona julgados favoráveis. Pede a antecipação da tutela recursal
para a concessão do efeito ativo ao agravo, com confirmação meritória
do recurso.
Recurso processado sem concessão
da liminar pretendida, pois não preenchidos os requisitos do artigo 995,
parágrafo único, do Código de Processo Civil para tanto (folhas 50/51).
Contraminuta às folhas 54/55.
Recurso versando sobre decisão
proferida em cumprimento de sentença, hipótese prevista no artigo 1.015,
parágrafo único do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
A expedição de ofícios às instituições
não abrangidas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD
somente é possível quando as medidas convencionais de localização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027798-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bens e ativos da parte executada restarem infrutíferas, a fim de se atender
ao princípio da efetividade da execução, desde que sejam observados os
princípios da razoabilidade e o da menor onerosidade ao devedor (art.
805, CPC), dentre outros.
No caso vertente, denota-se que a
pesquisa de bens realizada pelo juízo “a quo” via sistema RENAJUD
restou positiva para 34 (trinta e quatro) veículos (folhas 130/132 dos
autos do cumprimento de sentença), os quais possuem valor superior ao
crédito de natureza alimentar em execução, de aproximadamente R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais) e sobre os quais já foi imposta restrição
de transferência em razão do bloqueio judicial.
Portanto, sendo possível a viável a
penhora dos veículos em questão para a satisfação do crédito exeqüendo
(a penhora será consumada pela conversão da apreensão em depósito,
nos termos do artigo 839 do CPC), não é o caso de se autorizar, por ora,
a expedição de ofícios para obtenção das informações pretendidas
perante a SUSEP, BM&F BOVESPA e CETIP, o que poderá ser feito
oportunamente, se for caso, nos termos do artigo 773 do CPC e do artigo
3o, da Lei Complementar 105/2001.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR